Tribunal: TJSP
Processo: 1017122-45.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Contrato de cessão de direitos imobiliário. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Sentença de improcedência. Insurgência do réu. Descabimento. Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença rejeitadas. Pedido de intervenção de terceiros (chamamento ao processo) indeferido, haja vista que a atual moradora do imóvel não manteve qualquer relação jurídica com

Ementa:
Apelação. Contrato de cessão de direitos imobiliário. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Sentença de improcedência. Insurgência do réu. Descabimento. Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença rejeitadas. Pedido de intervenção de terceiros (chamamento ao processo) indeferido, haja vista que a atual moradora do imóvel não manteve qualquer relação jurídica com as partes. Inexistência de qualquer hipótese autorizadora do art. 130 do CPC. Autor que vendeu duas áreas que lhe pertenciam à Sociedade Organizadora Amigos do Jardim Joana D'Arc, a qual, por sua vez, através de empreendimento habitacional popular, estabeleceu relação jurídica de cessão de direitos de parte ideal do terreno com o réu em 25/09/1995 (lote 51 da quadra D). Restando incontroversa a inadimplência do réu, era mesmo de rigor a declaração de rescisão do contrato firmado entre a Sociedade Organizadora Amigos do Jardim Joana D'Arc e o réu, com a consequente reintegração de posse; ressalvando-se o direito à retenção por benfeitorias. Irrelevância da análise detalhada da base de cálculo e dos acréscimos legais referentes ao saldo devedor, seja porque o réu não nega a inadimplência, seja porque a demanda não tem por objeto a cobrança de qualquer valor. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso do réu não provido.